Tribunal: STF
Processo: ADI 2216
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-04-05
Data de publicação: 2001-04-05

Ementa:
EMENTA:  Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 3º da Lei
Complementar nº 11.390, de 25 de novembro de 1999, do Estado do Rio
Grande do Sul.
- O dispositivo em causa é ato normativo abstrato e
não ato legislativo concreto, porquanto sua norma se dirige a quem
quer que esteja na chefia do Poder Executivo. Ademais, a obrigação
advinda desse dispositivo não se exauriu, mas o inadimplemento dela
acarreta, como conseqüência, a mora legal que persiste.
- A
iniciativa de lei sobre aumento de remuneração dos servidores
públicos e seu regime jurídico é privativa do Chefe do Poder
Executivo, e assim é prerrogativa política dele, não podendo, por
dispositivo legal, ser cerceada, sob pena de ofensa ao princípio da
independência e da harmonia entre os Poderes. Plausibilidade
jurídica dessa argüição.
- Conveniência da suspensão da eficácia da
 norma sob exame.
Liminar deferida para suspender, com eficácia "ex
 tunc", o artigo 3º da Lei Complementar nº 11.390, de 25 de novembro
 de 1999, do Estado do Rio Grande do Sul.